Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-69.2016.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003174-69.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLAITON PEREIRA OURIVES - CPF: 699.894.511-68 (EMBARGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258389168, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

259754162
), alega que a decisão se mostra contraditória em relação a jurisprudência do STJ, diante da determinação de pagamento integral, pois, não se ateve aos limites da apólice, haja vista, deverá ser aplicado o grau de invalidez apurado no laudo pericial médico na tabela de indenizações da SUSEP.

Requer a essa E. Câmara que se pronuncie explicitamente sobre a aplicabilidade dos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 264447276.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, o contrato é expresso ao prever indenização integral no valor de R$ 25.000,00 tanto para invalidez permanente total quanto para invalidez permanente parcial decorrente de acidente.

Logo, ainda que se alegue que a invalidez é parcial, não há previsão contratual de redução proporcional da indenização, conforme as condições específicas da apólice juntada aos autos.

A seguradora alega que o contrato de seguro prevê pagamento proporcional ao grau de invalidez e que o apelado faria jus a um percentual inferior a 100%, correspondente à invalidez parcial. No entanto, essa alegação não merece acolhimento.

O contrato de seguro anexado aos autos é claro ao estipular o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como indenização para casos de invalidez permanente, seja ela total ou parcial, decorrente de acidente pessoal.

As condições gerais do contrato não preveem pagamento proporcional ao grau de invalidez, tampouco estabelecem percentuais diferenciados para invalidez parcial e total. A ausência de cláusula expressa limitando a cobertura impede a seguradora de reduzir o valor indenizatório de forma unilateral.

Nesse contexto, é importante destacar que a inexistência de condições limitativas expressamente previstas no contrato coletivo firmado entre as partes impede que o consumidor tenha seus direitos restringidos por cláusulas genéricas ou vagas.

O contrato, como instrumento jurídico de regulação entre as partes, deve primar pela clareza e objetividade, não podendo remeter a documentos externos que tornem obscura a obrigação da seguradora. Tal prática afronta os princípios da boa-fé e da transparência, fundamentais nas relações contratuais, especialmente aquelas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor:

(...)

No caso concreto, cláusulas que remetem a documentos externos, sem adequada comunicação clara tornam-se ineficazes, pois dificultam a compreensão do conteúdo contratual e podem induzir o consumidor a erro.

A ausência de previsão expressa ou de limitações detalhadas no contrato principal não pode ser utilizada como subterfúgio para eximir a seguradora de suas obrigações ou reduzir indevidamente os direitos do segurado.

Dessa forma, deve prevalecer o que foi efetivamente avençado no contrato firmado entre as partes, que é o principal instrumento de manifestação de vontade e de regulação da relação jurídica.

As cláusulas ou referências contratuais que dificultem a compreensão ou limitem de forma genérica os direitos do consumidor devem ser consideradas nulas de pleno direito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Ademais, embora as sequelas não tornem o autor incapaz para outras atividades, a cobertura securitária deve ser analisada sob o enfoque da atividade laboral habitual por ele desempenhada. E, sob esse prisma, a sua invalidez é total e permanente, de forma que a indenização deverá ser paga no valor integral.

Até porque não existem provas nos autos de que, no momento da contratação/adesão do seguro, o autor tinha ciência da aplicação da tabela da SUSEP e, consequentemente, do grau de invalidez.

Com isso, as requeridas não se desincumbiram de seu ônus de comprovar que, no momento da contratação, o apelante tinha conhecimento da aplicação expressa da referida tabela da SUSEP, ou seja, que o pagamento seria de acordo com o grau de invalidez.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em contratos de adesão como o de seguro, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em razão de sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

A interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, uma vez que nos contratos de seguro, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, eventuais cláusulas restritivas devem ser redigidas de forma clara, objetiva e destacada, o que não foi feito.

Na ausência de clareza, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor.
”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025